Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-89.2014.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-89.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO - CPF: 043.327.911-77 (APELADO), JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 018.753.668-65 (ASSISTENTE), ALISSON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 985.301.431-91 (ASSISTENTE), ADEMILSON AQUINO DE BRITO - CPF: 034.743.401-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-89.2014.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
302, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À CONDUTA IMPRUDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando não há provas de que o réu cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor que lhe foi imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-89.2014.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Darlei Oliviera do Rosário do crime tipificado no art.
302, §1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo
no exercício de sua profissão ou atividade).

Em suas razões, assevera que, “
demonstrado a presença dos elementos para caracterizar o delito culposo bem como a imprudência e imperícia do denunciado, a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo, previsto no artigo 302,
capu
t, do Código de Trânsito Brasileiro
é medida de rigor”
(sic)
(
Id.
192665695 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
192665700 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 194303199 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-89.2014.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado no exercício da profissão, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 22 de maio de 2014, por volta das 14h07min, na rodovia 364, KM 590, no município e comarca de Diamantino/MT, o denunciado DARLEI OLIVEIRA DO ROSÁRIO, no exercício de sua profissão de operador de maquinas, na condução de um veículo tipo “rolo compactador de pneu”, agindo com imprudência consistente em efetuar ré sem verificar se não havia qualquer obstáculo na traseira do veículo, praticou homicídio culposo contra a vítima ADEMILSON AQUINO DE BRITO, resultando em seu óbito, conforme exame necroscópico de fls. 21/25 e certidão de óbito de fls. 35.

Conforme se logrou apurar, o denunciado e a vítima são funcionários da empresa Três Irmãos Engenharia, com sede em Cuiabá/MT, que trabalha com restauração de asfalto.

No dia dos fatos, os funcionários da referida empresa encontravam-se trabalhando no trecho da rodovia acima indicada, sendo certo que o funcionário JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA estava com o veículo tipo “rolo chapa” parado, que tem a função de fazer o acabamento da massa asfáltica, enquanto o denunciado conduzia o veículo tipo “rolo compactador de pneu”, utilizado para compactar a massa asfáltica. a vítima encontrava-se entre os dois veículos lubrificando o veículo tipo “rolo chapa” com uma bomba pulverizadora.

Em determinado momento, o denunciado, de forma imprudente, acionou o veículo tipo “rolo compactador de pneu” e deu ré, sem ter a cautela de verificar se havia obstáculo ou qualquer funcionário atrás do veículo por ele conduzido, ocasião em que atingiu a vítima, que acabou sendo esmagada contra o veículo tipo “rolo chapa” enquanto o lubrificava (auto de constatação de fls 16/19).

Alguns funcionários chegaram a gritar para que o denunciado parasse o veículo, mas em razão do barulho das máquinas na rodovia, não houve êxito.

A vítima teve politraumatismo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. [...]
(Id. 192664723 - pág. 10-11).

Não obstante os argumentos sustentados, as provas produzidas não autorizam a condenação pretendida pelo MP.

De fato, o conjunto probatório foi minuciosamente analisado na sentença, que concluiu pela inexistência de elementos indicando que o apelado agiu de forma imprudente,
verbis
:

[...]

Em análise ao presente feito, verifico que assiste razão a Defesa no sentido de absolver o acusado
DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO
quanto ao crime descrito na denúncia, por considerar que as provas carreadas nos autos não se mostram suficientes a embasar o édito condenatório.

Inexistindo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar de forma incontestável que o acusado agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, revela-se forçoso a absolvição do denunciado da imputação formulada (art. 302, caput, §1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro) em atenção ao art. 386, VII, em virtude do princípio in dubio pro reo.

Sabe-se que o crime culposo

é aquele resultante da inobservância de um dever de cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do CP).

Para a sua caracterização, faz-se necessária a verificação de determinados requisitos, os quais aponto a seguir: a) conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo de cuidado; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e resultado; d) tipicidade; e) previsibilidade objetiva.

No presente caso, buscou a acusação comprovar no decorrer da instrução processual que o denunciado DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO

agiu de maneira imprudente ao conduzir o veículo tipo “rolo compactador de pneu”, que acabou por esmagar a vítima que se encontrava atrás do veículo, e que por conta desse evento teve sua vida ceifada.

Ocorre que, em análise ao conjunto probatório produzido, vê-se que, em que pese à comprovação da autoria e da materialidade do fato,
não restou demonstrado, incontestavelmente, que a conduta do réu DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO estava dotada da suposta imprudência, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302, caput, §1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Verifico que a testemunha HÉLIO JOSÉ BASTOS, investigador de polícia, afirmou apenas que ao chegar ao local do acidente se deparou com a vítima já falecida.

Essa testemunha afirmou que a vítima e o acusado encontravam-se trabalhando no momento do acidente. Asseverou que o evento que vitimou ADEMILSON AQUINO DE BRITO tratou-se de um acidente de trabalho.

Em seu interrogatório, o acusado DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO afirmou que o acidente não ocorreu por imprudência, mas que teria acontecido durante a rotina normal da máquina.

Sustentou que a máquina conduzida pelo acusado repetidamente “ia e voltava” a fim de compactar o asfalto esparramado na via. Afirmou que pelo fato de a máquina ser grande, não possibilitava ao réu a visão de quem estava no sentido contrário.

Em análise ao conjunto probatório é de se ressaltar que as provas apontam para o fato de que o denunciado não agiu de forma imprudente, vez que a máquina por ele conduzida tinha uma única função, que era a de compactar a massa asfáltica esparramada sobre a via, e que infelizmente no dia do acidente o denunciado agiu dentro dos protocolos exigidos na condução da máquina
.

[...]

A meu ver, o artigo 386, VII do Código de Processo Penal abarca a conduta do denunciado
DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO
, pelo que entendo como prudente absolvê-lo fundamentando a sentença no referido artigo [...]
(Id. 192665694 - Pág. 1-5).

Diante das provas amealhadas, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela
impossibilidade
de condenação:

[...]

Como é sabido, a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (N.U 0006229-23.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 11/04/2023).

No caso, apesar de o conjunto probatório evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, uma vez que o apelante, no exercício de sua profissão de operador de máquinas, na condução de um veículo tipo “rolo compactador de pneu”, atropelou a vítima, causando-lhe os ferimentos que deram causa à sua morte,
não ficou demonstrado, de forma segura, a prática de conduta imprudente, negligente ou imperita, essenciais para a caracterização delitiva.

José Manoel de Oliveira, na fase inquisitiva, disse: “que foi uma fatalidade, que as máquinas são brutas e pesadas, difícil de parar; que foi falta de atenção da vítima que não viu a máquina dando ré e também falta de visão de Darlei que não viu Ademilson, haja vista que a máquina é bastante alta.”

Alisson da Cruz Pereira, perante a autoridade policial, consignou que “o procedimento seria a vítima esperar o Rolo Compactador de pneu passar, para depois entrar para lubrificar o Rolo Chapa."

O Auto de Verificação em Local de Acidente concluiu “tratar-se de um acidente, onde todos estavam trabalhando no local”.

O apelado, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, relatou que foi uma fatalidade, pelo fato de a máquina ser grande, não possibilitava a visão de quem estava no sentido contrário.

Não foram ouvidas em juízo as testemunhas presenciais.

Nesse contexto, impõe-se manter a absolvição do apelado por insuficiência probatória para condenação. [...]
(Id. 194303199 - Pág. 1-7).

No contexto, fica claro que as provas produzidas foram examinadas com profundidade e se mostraram insuficientes para condenar o apelado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a absolvição de Darlei Oliveira do Rosário do crime tipificado no art.
302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023